Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-05.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001422-05.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desacato, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIEL LEANDRO SILVA DE MELO - CPF: 055.872.071-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DESACATO. REMESSA PREMATURA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juizado Especial Criminal e a 2ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Várzea Grande, nos autos de termo circunstanciado lavrado para apurar a prática, em tese, do crime de desacato (CP, art. 331).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a remessa do feito à Justiça Comum, determinada pelo Juizado Especial Criminal em razão de não localização do autor do fato, foi prematura, ante a ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal previstas na Lei n. 9.099/1995.

III. Razões de decidir

3. O delito de desacato é de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, salvo nas hipóteses excepcionais de complexidade ou de impossibilidade de citação pessoal do acusado.

4. Considerando a ausência de qualquer tentativa de citação pessoal do denunciado após o oferecimento da denúncia, a remessa dos autos à Justiça Comum, determinada pelo Juizado Especial Criminal, mostra-se precipitada.

5. A jurisprudência do TJMT exige a adoção das diligências previstas no art. 66 da L. 9.099/1995 antes da remessa à Justiça Comum, sendo imprescindível a tentativa de citação pessoal após o oferecimento da denúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial Criminal somente se desloca para a Justiça Comum quando, após o oferecimento da denúncia, restarem infrutíferas as tentativas de citação pessoal do acusado, nos termos do art. 66 da Lei n. 9.099/1995. 2. Tentativas frustradas de intimação para audiência preliminar não se confundem com a citação pessoal exigida por lei, razão pela qual a remessa do feito ao juízo comum, sem a adoção de diligências específicas para citação após o oferecimento da exordial acusatória, revela-se precipitada e contrária ao rito legal dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei n. 9.099/1995, arts. 60, 66 e 77, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010220- 71.2014.8.11.0006, Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/04/2018, publicado no DJE 13/04/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1001422-05.2026.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL
em face do
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, ambos da COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1015606-28.2024.8.11.0002, lavrado com a finalidade de apurar a suposta prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, imputado, em tese, a Marciel Leandro Silva de Melo.

O Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande declinou da competência em favor do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, com a seguinte fundamentação:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que o autor do fato não foi localizado no endereço constante nos autos.

Instado, o membro do Ministério Público pugnou pela remessa dos autos à Justiça Comum.

Assim sendo, na forma do art. 66, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado nº 64 do FONAJE, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito e, de consequência, DETERMINO a redistribuição a Vara Criminal competente desta Comarca, com as baixas e anotações necessárias. (...)”

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande suscitou o presente conflito de jurisdição, por entender que:

“(...) A necessidade da citação editalícia implica o deslocamento da competência para a Justiça Comum, uma vez que tal medida é incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, calcado nos princípios da celeridade e informalidade.

Sobre o tema, dispõe o art. 66, da Lei 9.099/95:

“A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo Comum para adoção do procedimento previsto em lei."

A literalidade da norma em comento exige que o magistrado decline a competência somente após esgotar todas as possibilidades de localização da parte, o que não ocorreu no caso concreto, conforme demonstrado pela diligência realizada pelo órgão ministerial no id. 204872241.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, acolho o pedido efetuado pelo Ministério Público e suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em face da decisão prolatada pelo Juizado Especial Criminal de Várzea Grande (art. 19, m, do Regimento Interno TJMT). (...)”

Designei o Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande (suscitado) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas aos autos objeto do presente conflito (ID. 341540397).

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer pela
“procedência do conflito, de modo a firmar competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, ora suscitado, para processamento dos autos.”
(ID. 342290359).

Feito relatado.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

O conflito de jurisdição, positivo ou negativo, é disciplinado pelos arts. 113 e seguintes do CPP, bem como pelos arts. 202 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
RITJMT
).

Considerando que ambos os juízos conflitantes se recusaram a processar os autos do
Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1015606-28.2024.8.11.0000
, admito o presente conflito, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O referido termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado com a finalidade de apurar a prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, cuja pena cominada é de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

É incontroverso que o desacato configura crime de menor potencial ofensivo, sendo, portanto, da competência do Juizado Especial Criminal o seu processamento e julgamento, nos termos do art. 98, I, da CF e art. 60 e seguintes da Lei n. 9.099/1995.

Por sua vez, a competência será deslocada do juizado especial, para o juízo comum, apenas nas hipóteses em que o autor do fato não for localizado para citação pessoal (art. 66), ou quando a complexidade ou as circunstâncias do caso impossibilitarem a formulação da denúncia (art. 77, § 2º).

No caso em exame, não se verifica a presença de nenhuma das hipóteses legais previstas nos dispositivos da Lei n. 9.099/1995 acima mencionados.

O TCO foi lavrado para apuração do crime de desacato, inexistindo qualquer elemento de complexidade que inviabilize a formulação da peça acusatória, a qual, inclusive, já foi oferecida pelo órgão ministerial com atribuição perante o Juizado Especial Criminal de Várzea Grande (juízo suscitado).

Com o oferecimento da peça acusatória, não foi realizada qualquer tentativa de citação pessoal do denunciado, embora tenham sido efetuadas algumas tentativas frustradas de intimação para comparecimento à audiência preliminar.

Aliás, na própria cota da denúncia, já foi requerida a declinação da competência para o juízo comum.

Ademais, há novo registro de que o denunciado possui vínculos com os seguintes endereços: Rua Visconde de Mauá, Quadra 53, Lote 03, Bairro Jardim Paula II, Várzea Grande/MT; e Rua 21, Quadra 03, Lote 01, Bairro Santa Cruz II, Rio Verde/GO.

Consta, ainda, o número de telefone (82) 99694-3295, elementos esses que podem ser utilizados para viabilizar sua citação pessoal.

Nesse contexto, considerando
a ausência de qualquer tentativa de citação pessoal do denunciado após o oferecimento da denúncia,
a remessa dos autos à Justiça Comum, determinada pelo Juizado Especial Criminal, mostra-se precipitada.

Isso porque a remessa do feito à Justiça Comum somente se justifica após o esgotamento de todas as etapas previstas na Lei n. 9.099/1995, notadamente a tentativa de citação pessoal do denunciado, providência essa que, contudo, não foi realizada.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Turma:

“A lei especial dos Juizados não autoriza declinação da competência antes de esgotadas as tentativas para citação do autor do fato.” (Parecer da Procuradoria Criminal Especializada nº 002900-001/2018). “
O parágrafo único do artigo 66 da Lei n. 9.099/1995 somente autoriza o encaminhamento dos autos à Justiça Comum, pelo Juizado Especial Criminal, quando o acusado não é encontrado para ser citado, hipótese que não se confunde com o mero não comparecimento ou frustação da intimação do autor do fato acerca da audiência preliminar de que trata o art. 72 do referido diploma normativo.
”
(TJMT, CJ nº 124598/2017). (TJMT, N.U 0010220- 71.2014.8.11.0006, Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/04/2018, publicado no DJE 13/04/2018) – destaquei.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHECIDO O
Conflito Negativo de Jurisdição
E JULGADO PROCEDENTE
, para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande (suscitado), a quem caberá processar e julgar os autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1015606-28.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026